Tribunal: TJSP
Processo: 2152468-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES POR SEIS MESES, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300, CPC) – NÃO COMPROVADO EFETIVO DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA VONTADE MANIFESTADA PELAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES POR SEIS MESES, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300, CPC) – NÃO COMPROVADO EFETIVO DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES E AUTORIZAR A DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE PAGAMENTOS PELO PERÍODO PRETENDIDO – BASES CONTRATUAIS PRESERVADAS, UMA VEZ QUE, NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NÃO HOUVE REDUÇÃO SALARIAL OU EXONERAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152468-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
BERTOLOTTI ROCHA COCRE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152468-17.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.401
AGRAVANTE: FELIPE BERTOLOTTI ROCHA COCRE
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 40a VARA CÍVEL CENTRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATOS BANCÁRIOS.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES POR SEIS
MESES, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELA
COVID-19

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE AUSENTES
OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA
(ART.
300,
CPC)

NÃO
COMPROVADO
EFETIVO
DESEQUILÍBRIO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO
JUDICIÁRIO NA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES
E AUTORIZAR A DESCONTINUIDADE DO FLUXO DE
PAGAMENTOS PELO PERÍODO PRETENDIDO
BASES
CONTRATUAIS
PRESERVADAS,
UMA
VEZ
QUE,
NA
CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NÃO HOUVE
REDUÇÃO SALARIAL OU EXONERAÇÃO DO DEVEDOR
DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de
instrumento, dispensado do recolhimento do preparo (fls. 248), com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a r. decisão
de fls. 218/219 dos autos de origem, indeferiu a tutela provisória de
urgência requerida em caráter antecedente para determinar a imediata
suspensão das prestações do mútuo bancário celebrado pelas partes.
Inconformado, recorre o autor pleiteando a
reforma da decisão. Sustenta, em seu recurso, que a pandemia
provocada pela Covid-19 impactou no cenário econômico, acirrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
a inflação e causando efeitos nefastos ao mercado, de modo que, face
à total imprevisão, deve ser admitido a intervenção judicial no
contrato, com amparo nos arts. 393 e 480, ambos do Código Civil,
para autorizar a suspensão das prestações do financiamento celebrado
entre as partes, e a redução das obrigações contratuais em 50% do
valor original, enquanto perdurar a situação de calamidade pública
decretada pelo Governo Federal, e ao menos entre 03/02/2020 e
31/12/2020, fazendo valer o quanto amplamente divulgado na mídia
pelas instituições financeiras a respeito.
O recurso foi processado com o ordinário
efeito devolutivo, dispensadas as informações e também o
contraditório recursal (art. 1.019, II, CPC), ausente prejuízo ao
agravado, não citado, e remetidos os autos diretamente para
julgamento em Sessão Virtual Permanente, pois não se justifica a
procrastinação, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos seus requisitos formais, a impugnação
devolvida ao conhecimento do Tribunal versa sobre tutela provisória
de urgência, matéria prevista no rol de decisões interlocutórias
impugnáveis em separado, por agravo de instrumento, nos moldes do
art. 1.015, inc. I, do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de pedido de
concessão de tutela provisória de urgência formulada em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
antecedente por FELIPE BERTOLOTTI ROCHA CROCHE em face de
BANCO INTER S/A. visando à suspensão, até dezembro de 2020, da
exigibilidade das prestações do contrato de financiamento bancário
celebrado entre as partes, bem como a redução pela metade dos
valores originalmente devidos no mesmo período.
É contra o indeferimento da medida que se
insurge aqui o agravante.
4. De acordo com o CPC, a concessão de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como
requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o magistrado precisa avaliar
se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de
certeza, razão pela qual a cognição é sumária. Devem estar
presentes: (i) a verossimilhança fática - há um considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor,
independentemente da produção de prova; e (ii) a plausibilidade
jurídica - verificação de que é provável a subsunção dos fatos
narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a ausência do perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que:
“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente,
dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse
que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 660).
No caso concreto, em juízo sumário de
cognição, não se vislumbra a verossimilhança fática das alegações do
autor, além da plausibilidade jurídica das teses invocadas na petição
inicial.
Com efeito, a atual conjuntura econômico-
social, decorrente da pandemia relacionada ao Sars-Cov-2, constitui
situação excepcional que impõe às partes contratantes, no espírito de
cooperação mútua, a adoção de medidas tendentes ao enfrentamento
da crise, o que, não raras vezes, se aperfeiçoará mediante a alteração
das condições originalmente pactuadas.
Nessa esteira, a intervenção judicial no
ajuste de vontade das partes, para restabelecimento do necessário
equilíbrio contratual, reclama, pois, a concreta demonstração da
alteração das bases objetivos do negócio, sabido que nem todos serão
igualmente afetados, ao menos financeiramente, pelos lamentáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
efeitos da referida pandemia.
Os elementos constantes dos autos revelam
que o autor, na condição de policial militar, continua em regular
exercício, sem redução dos proventos mensais percebidos da
Administração Pública Estadual, anotando-se que o cenário de falta
de reposição da data base que, inclusive, ensejou a impetração de
mandado de injunção em sede própria já estava presente ao tempo
da portabilidade feita em janeiro de 2020 para refinanciamento do
saldo de outros contratos junto à instituição financeira ré.
Assim, não se pode afirmar ter havido
significativa alteração das condições pessoais do autor a ponto de
tornar excessivamente oneroso o cumprimento do quanto pactuado e
inviabilizar o pagamento das prestações do mutuo bancário
celebrado entre as partes.
Tampouco
se
identifica,
na
espécie,
qualquer violação ao dever lateral de informação pelo banco
agravado, na medida em que não foram apresentados os informes
publicitários que teriam assegurado o direito dos mutuários à revisão
do seu valor ou à suspensão dos contratos, sendo certo que à
notificação enviada via correio eletrônico pelo autor, a ré respondeu
de forma peremptória acerca da inexistência de proposta nesse
sentido.
Nesse cenário, em cognição não exauriente
e diante da fundada dúvida que assoma quanto à diminuição da
capacidade financeira genericamente afirmada, não se identificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2152468-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.401
F
publicidade abusiva praticada pelo agravado, mostra-se adequado
preservar a situação de normalidade do contrato, sem
descontinuidade das prestações ou revisão do seu valor.
Cumpre consignar, ao ensejo, que a
concessão de tutela provisória de natureza antecipada, sem oitiva da
parte contrária, é medida excepcional, porque provoca diferimento
do contraditório, razão pela qual só é deferida se, quando
evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, a prévia ciência do réu puder
comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito, lecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“a antecipação pode ser dada inaudita altera parte
ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar
dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do
réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal ordem que
não pode esperar a citação e resposta do réu.” (Código de Processo Civil
Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 673).
Não é o que se verifica no caso, porquanto
ausente emergência a recomendar deferimento imediato, antes da
citação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator